Tribunal: STF
Processo: AP 2232
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de LEANDRO DO NASCIMENTO CAVALCANTE, pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288,caput(associação criminosa), todos do Código Penal.



    Em 3/5/2024, A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 42).



    Em 18/12/2023, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu LEANDRO DO NASCIMENTO CAVALCANTE, apresentando as seguintes condições (eDoc. 45): 



    1. 300 (trezentas) horas de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas;



    2. prestação pecuniária, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em parcela única;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado oferecido pela Procuradoria-Geral da República, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal, e não ser processada por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições do acordo;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 (cinco) anos, nem que está sendo processado por outro crime.



     



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo (eDoc. 47).



    Em 4/12/2024, o Juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande/MS informou que “constam comprovantes de cumprimento das condições do acordo nestes autos”(eDoc. 51).



    Em 3/1/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “os documentos e informações encaminhadas pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande/MS confirmam, parcialmente, o adimplemento das obrigações pactuadas no ANPP”. Afirma que o cumprimento das trezentas horas de prestação de serviços à comunidade não foi comprovado e acrescenta que, da documentação acostada aos autos, constata-se apenas o cumprimento de 228 (duzentos e vinte oito) horas.



    Por fim, requereu “seja oficiado o Juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande/MS para que encaminhe os relatórios de frequência de Leandro do Nascimento Cavalcante ao Instituto Luther King, destinado à verificação do cumprimento da condição 3.1 do ANPP”(eDoc.54), o que deferi em 10/1/2025.



    Novamente intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção da punibilidade de Leandro do Nascimento Cavalcante, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 65). 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e LEANDRO DO NASCIMENTO CAVALCANTE, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. 300 (trezentas) horas de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas;



    2. prestação pecuniária, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em parcela única;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado oferecido pela Procuradoria-Geral da República, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal, e não ser processada por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições do acordo;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 (cinco) anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande/MS, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, conforme Relatório de Acompanhamento de frequência de prestação de serviços no “Instituto Luther King” (eDoc. 61, fls. 10-17 ).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu efetuou o depósito judicial, a título de prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 11/3/2024 (eDoc. 61, fls.4-5).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento lavradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 61, fls. 6-9).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP) (eDoc. 45).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LEANDRO DO NASCIMENTO CAVALCANTE, CPF: 962.323.231-49.



    Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande/MS, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente